Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PARADEIRO DO RÉU E A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O autor foi intimado para indicar o paradeiro do réu e a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão ou pleitear pela conversão da ação em execução, mantendo-se inerte, sobrevindo sentença extintiva por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, CPC).
2. Embora a localização do réu e do veículo seja requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de automóvel com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de diligências c/c inércia após intimação via eletrônica não caracterizam a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nem perda superveniente do interesse de agir. Precedentes.
3. Se o requerido e o veículo objeto do pacto não foram encontrados e o autor não pretendeu a conversão da busca e apreensão em execução, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inc. III, art. 485, CPC – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias – devendo ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1o do art. 485, do CPC.
4. Apelação provida. Sentença cassada.